Tribunal: STJ
Processo: 5032192-69.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652387 - SC (2024/0184751-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANDERLEI POFFO
AGRAVANTE
: LUCIANA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM - PE035632
MOACIR MADEIRA - SC056330
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DO
APELO NOBRE. DESCABIMENTO. ART. 932, III, DO CPC.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão do
tribunal local que deixa de admitir o recurso especial. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50350079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: a1072d26-bb93-4ad3-9a55-427f4b2d0b02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652387 - SC (2024/0184751-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANDERLEI POFFO
AGRAVANTE
: LUCIANA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM - PE035632
MOACIR MADEIRA - SC056330
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DO
APELO NOBRE. DESCABIMENTO. ART. 932, III, DO CPC.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão do
tribunal local que deixa de admitir o recurso especial. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VANDERLEI POFFO e OUTRA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial firmada em 2 (dois) fundamentos: aplicação
da Súmula no 7/STJ e ausência de violação do art. 489 do Código de Processo Civil (e-
STJ fls. 557/559).
Em suas extensas razões (e-STJ fls. 567/599), os agravantes não
impugnam especificamente a decisão agravada.
Contraminuta às e-STJ fls. 602/618.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Constata-se que, apesar de extensas, as razões do agravo deixaram de
impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
recorrente a tecer considerações genéricas a seu respeito e a repetir as mesmas razões
do recurso especial.
Aplicada a Súmula no 7/STJ ao caso, deveria a parte recorrente apenas
demonstrar que a modificação do acórdão recorrido não demandaria reexame de fatos
e provas, sem repisar a integralidade das razões do apelo excepcional.
Documento eletrônico VDA49455331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:48
Código de Controle do Documento: 2a64070e-ae21-4be9-a4b1-b09fea647d2b

Ademais, bastaria ter indicado objetivamente o porquê de o acórdão
recorrido não ter cumprido com a devida fundamentação, providência que não adotou
a parte recorrente.
Na verdade, a agravante fez uma miscelânea entre o recurso especial e o
agravo em recurso especial, expedientes que não se confundem.
Quanto ao tema, ressalta-se que

"(...)
O instrumento processual denominado agravo em recurso especial
(ARESP) possui como
no ordenamento jurídico pátrio '
única finalidade
interposto e obstado na origem,
destrancar' o recurso especial
mediante
, que
a impugnação aos fundamentos da decisão do Tribunal a quo
desautorizou a 'subida' do apelo nobre" (AgInt nos EDcl no AREsp 349.577
/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
-
26/10/2017
grifou-se).

Assim, a agravante deveria apenas ter impugnado de forma clara e objetiva
os três fundamentos utilizados na decisão que negou seguimento ao seu recurso
especial, e não reproduzir as razões já redigidas no apelo nobre, as quais já constam
do processo.
Com efeito,
"(...) são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora,
, demonstrar o desacerto da decisão
de forma clara, objetiva e concreta
"
impugnada. Precedentes
(AgInt no AREsp 1727375/DF, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
).
28/10/2021
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO
A
INSTITUIÇÃO
RELIGIOSA
DE
ENSINO.
DIREITO
LOCAL
E
CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF E AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. OBITER DICTUM NA PETIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM.
INEXISTÊNCIA. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. DATA DE JULGAMENTO. MERA
REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA 182/STJ. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. INSIGNIFICÂNCIA PARA O
CABIMENTO DO ESPECIAL.
(...)
3. A decisão singular afastou os vícios de fundamentação suscitados,
reconheceu a incidência da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não
cabe recurso extraordinário) e a jurisprudência desta Corte quanto ao
momento de incidência da técnica de julgamento ampliado. Embora a
insurgência conte 56 folhas para se contrapor à decisão de 2 folhas,
a parte não se desincumbiu do ônus de impugnar de forma específica
os fundamentos do juízo agravado, optando por reiterar as razões já
afastadas monocraticamente. Hipótese de incidência da Súmula 182
(É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
/STJ
especificamente os fundamentos da decisão agravada).
"
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1078487/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe de
- grifou-se)
11/6/2021
"PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do
STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
Documento eletrônico VDA49455331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:48
Código de Controle do Documento: 2a64070e-ae21-4be9-a4b1-b09fea647d2b

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
"
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1521170/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
- grifou-se)
19/12/2019
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. RECURSO DO CONSUMIDOR. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE
IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 557, § 2o DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
3. A parte recorrente disserta prolixamente, não atendendo ao mínimo
necessário para que o agravo possa ser analisado por esta Corte, qual seja,
o de indicar e o de demonstrar juridicamente qual as razões de fato e de
"
direito que amparam a sua irresignação. (...).
(EDcl no AREsp 127.113/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de
)
21/3/2012

Destaca-se que "(...) A mera reiteração das razões recursais sem a
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
(AgInt no AREsp 1401525/DF, relator Ministro Moura Ribeiro,
"
exame do recurso
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
26/8/2021
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de
não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1722459/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
30/11/2020

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
(...)
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa."
(AgInt no AREsp 1687931/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe de
)
9/9/2020

Da leitura do agravo em recurso especial de e-STJ fls. 567/599, não é
possível identificar a necessária impugnação específica dos três fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial.
Assim, incide na espécie o teor do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator "(...) não conhecer do recurso inadmissível,
Documento eletrônico VDA49455331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:48
Código de Controle do Documento: 2a64070e-ae21-4be9-a4b1-b09fea647d2b

prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida".
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ, porquanto
não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente impugnou
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial para viabilizar o
seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de
impugnação específica da Súmula n. 7/STJ, é insuficiente a alegação
genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de
direito, sendo necessário que a parte realize o devido confronto do
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem,
devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida no recurso
especial, de que forma a análise da questão não dependeria do
reexame de provas.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, que inadmitiu o recurso especial, atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial, tal
como decidido na decisão agravada.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.683.535/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti -
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
,
17/2/2025
DJEN de
- grifou-se)
20/2/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, relator Ministro Humberto Martins,
, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
Corte Especial
7/3/2023
14/3/2023
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:48
Código de Controle do Documento: 2a64070e-ae21-4be9-a4b1-b09fea647d2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.652.387 / SC
Número Registro: 2024/0184751-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50321926920228240038
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLEI POFFO
AGRAVANTE : LUCIANA DE SOUZA
ADVOGADOS : ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM - PE035632
MOACIR MADEIRA - SC056330
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA50332905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:21
Código de Controle do Documento: d695b55e-e49f-4ca7-9921-47f9a864bc5a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:21
Código de Controle do Documento: d695b55e-e49f-4ca7-9921-47f9a864bc5a